Tribunal: TJSP
Processo: 1001635-02.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Aparelho celular que apresenta defeito – Negativa de conserto ou substituição do equipamento, ao fundamento de mau uso – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida - Honorários de sucumbência – Majoração – Necessidade - Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.